Tribunal: TJES
Processo: 5015277-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ARLINDA CORREA AMANCIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

Saliente-se, ainda, que, para que seja tempestivo, o recurso necessita ser interposto perante o órgão julgador competente para sua apreciação, sob pena de se caracterizar sua intempestividade, conforme a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Esta Corte possui entendimento de que a apresentação de recurso perante Tribunal incompetente para a sua apreciação, ainda que interposto dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a sua intempestividade
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.655/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021.)

No mesmo sentido, a farta e consolidada jurisprudência do eg. TJES, representada, por todos, pelo seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NO PROTOCOLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM AUTOS DE DEMANDA DIVERSA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade
. Precedentes.”. (AgInt no RMS 51.570/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022) 2. Como reconhecido pela própria agravante, houve um erro na realização do protocolo do recurso de apelação, que foi protocolizado tempestivamente mas em processo diverso. Restou configurado erro grosseiro da concessionária agravante, o que impede o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento nº 5002200-27.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 10/08/2022)

No mesmíssimo sentido, vale conferir outros julgados do eg. TJES e também de suas Turmas Recursais: (1) Agravo de Instrumento nº 5004880-82.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 28/02/2023; (2) Agravo de Instrumento nº 5000716-74.2022.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/02/2022; (3) Agravo de Instrumento nº 5000359-82.2021.8.08.9101, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: Data: 14/12/2021; (4) Recurso Inominado nº 5000053-45.2023.8.08.9101, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Órgão julgador: 4ª Turma Recursal, Data: 23/06/2023.

Fincada essa premissa, tem-se que o recurso sob exame padece de intempestividade, uma vez que fora apresentado, nos presentes autos, meses após o termo final do prazo recursal, ressaltando-se que, conforme a farta jurisprudência colacionada acima, o fato de ter sido apresentado, dentro do prazo, perante outro órgão julgador, carente de competência, não tem o condão de afastar sua intempestividade.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o Recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)